Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010924-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (AGRAVADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJe. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/2006. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM 2023. CUMPRIMENTO AJUIZADO EM 2025. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000001-17.1992.8.11.0023, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais fixados em sentença que extinguiu processo originário por abandono.

A agravante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, nulidade da intimação para cumprimento de sentença, prescrição intercorrente, inexigibilidade do título judicial e inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extinguiu o processo originário por abandono, diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora; (ii) saber se é nula a intimação para cumprimento de sentença, em razão da incidência do art. 513, §4o, do CPC; (iii) saber se ocorreu prescrição intercorrente; (iv) saber se o título executivo judicial é inexigível; e (v) saber se devem ser afastadas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, quando regularmente dirigida à parte cadastrada no processo eletrônico, possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 5o, §6o, e 9o da Lei no 11.419/2006, não havendo nulidade da sentença de extinção por abandono quando a parte foi previamente intimada a dar andamento ao feito.

A finalidade do art. 485, §1o, do CPC é assegurar ciência à parte antes da extinção do processo por abandono, finalidade atendida no caso concreto pela intimação eletrônica efetivada no processo judicial eletrônico.

A alteração de denominação social da parte executada não afasta sua responsabilidade processual nem autoriza o reconhecimento de nulidade quando a própria pessoa jurídica reconhece a sucessão e tinha o dever de manter atualizado seu cadastro nos sistemas eletrônicos de tramitação processual.

Não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando a parte comparece espontaneamente aos autos, apresenta exceção de pré-executividade, opõe embargos de declaração e interpõe agravo de instrumento, exercendo amplamente o contraditório e a ampla defesa.

A prescrição intercorrente alegada em relação ao processo originário não atinge, automaticamente, a pretensão executiva relativa aos honorários sucumbenciais fixados por sentença posterior, pois a pretensão de cobrança da verba honorária nasce com a formação do título judicial que a estabelece.

O prazo prescricional aplicável à execução de honorários advocatícios é quinquenal, conforme art. 206, §5o, II, do Código Civil, não estando prescrita a pretensão executiva quando a sentença foi proferida em 2023 e o cumprimento de sentença instaurado em 2025.

Inexistindo pagamento voluntário no prazo legal após intimação válida, incidem a multa de 10% e os honorários de advogado de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, quando regularmente dirigida à parte cadastrada, possui natureza de intimação pessoal para os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, §1o, do CPC. 2. A pretensão executiva de honorários sucumbenciais nasce com a formação do título judicial que os fixa, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, II, do Código Civil. 3. Ausente pagamento voluntário após intimação válida para cumprimento de sentença, incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Vibra Energia S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos do cumprimento de sentença no 0000001-17.1992.8.11.0023, promovido por
Alexsandro Magnaguagno
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada, lançada no id. 221028009, consignou que o cumprimento de sentença foi instaurado por Alexsandro Magnaguagno em face de Vibra Energia S.A., antiga Petrobras Distribuidora S.A., objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial. Registrou que o exequente requereu o pagamento voluntário de R$ 172.814,65, instruindo o pedido com planilha atualizada, e que a executada opôs exceção de pré-executividade arguindo nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprimento do abandono, prescrição intercorrente, inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, bem como nulidade da intimação para cumprimento de sentença, à luz do art. 513, §4o, do CPC. O Juízo de origem rejeitou todas as teses, ao fundamento de que a intimação eletrônica pelo PJe possui natureza pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 11.419/2006; de que os honorários executados nasceram da sentença proferida em 24/06/2023, com trânsito em julgado no mesmo ano, sendo o cumprimento de sentença ajuizado em 27/11/2025, dentro do prazo quinquenal do art. 206, §5o, II, do Código Civil; e de que, inexistindo pagamento voluntário, incidem a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração pela executada, rejeitados por decisão lançada no id.

223488463, na qual o Juízo afirmou inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo integralmente a decisão embargada.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença de 24.06.2023, que extinguiu a execução originária por abandono e condenou a então exequente ao pagamento de honorários, seria nula por ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, em afronta ao art. 485, §1o, do CPC; (ii) o cumprimento de sentença seria nulo porque instaurado em 27.11.2025, mais de um ano após o trânsito em julgado, sem intimação pessoal da devedora por carta com aviso de recebimento, em violação ao art. 513, §4o, do CPC; (iii) teria ocorrido prescrição intercorrente, pois a execução originária permaneceu paralisada de 2010 a 2023, consumando-se, segundo afirma, em 03/08/2016; (iv) seriam inaplicáveis a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, por ausência de intimação válida e inexistência de mora; e (v) o título judicial seria inexigível, por derivar de sentença alegadamente nula. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da sentença, declarar a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, reconhecer a prescrição intercorrente, afastar a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, extinguir o cumprimento de sentença e condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão de id.

354074885, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo sido assinalado, em cognição sumária, que a intimação eletrônica realizada por meio do PJe possui natureza de intimação pessoal, que o título executivo decorre de sentença de 2023 e que o cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo quinquenal.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno no id. 360005850.

Contrarrazões
apresentadas no id.

359799888, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que: (i) a agravante tenta se esquivar do pagamento de honorários sucumbenciais legítimos; (ii) a intimação pessoal eletrônica realizada via PJe atende aos arts. 5o, §6o, e 9o da Lei no 11.419/2006; (iii) a alteração da denominação social de Petrobras Distribuidora S.A. para Vibra Energia S.A. não pode ser invocada em benefício da própria parte, a quem competia manter cadastro atualizado; (iv) inexiste prescrição, pois o título executado é a sentença de 2023, cujo cumprimento foi requerido em 2025; (v) a intimação eletrônica supre a finalidade do art. 513, §4o, do CPC; e (vi) devem ser mantidas a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, com majoração da verba honorária recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por Alexsandro Magnaguagno em face de Vibra Energia S.A. (antiga Petrobras Distribuidora S.A.), visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

O exequente apresentou petição inicial de cumprimento de sentença (id. 216325833), requerendo a intimação da executada para pagamento voluntário do valor de R$ 172.814,65 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), referente aos honorários advocatícios fixados em sentença que extinguiu o processo principal por desídia da parte autora, conforme art. 485, III, do CPC. Juntou planilha de cálculo atualizada (id. 216325834).

O Juízo de origem deferiu o processamento do cumprimento de sentença, determinou a inversão dos polos da demanda e a intimação da executada para pagamento voluntário (id. 216405185).

A executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 218982345), alegando: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, em violação ao art. 485, §1o, do CPC; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1o, do CPC; (iv) nulidade da intimação para cumprimento de sentença, por inobservância do art. 513, §4o, do CPC.

O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 220773452), sustentando: (i) validade da intimação pessoal eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos da Lei 11.419/2006; (ii) dever da executada de manter seus dados cadastrais atualizados; (iii) inexistência de prescrição, pois o prazo prescricional para cobrança dos honorários iniciou-se apenas em 2023; (iv) validade da intimação para cumprimento de sentença.

O magistrado
a quo
proferiu a

decisão agravada, lançada no id. 221028009, consignando que o cumprimento de sentença foi instaurado por Alexsandro Magnaguagno em face de Vibra Energia S.A., antiga Petrobras Distribuidora S.A., objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial. Registrou que o exequente requereu o pagamento voluntário de R$ 172.814,65, instruindo o pedido com planilha atualizada, e que a executada opôs exceção de pré-executividade arguindo nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprimento do abandono, prescrição intercorrente, inaplicabilidade da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, bem como nulidade da intimação para cumprimento de sentença, à luz do art. 513, §4o, do CPC. O Juízo de origem rejeitou todas as teses, ao fundamento de que a intimação eletrônica pelo PJe possui natureza pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 11.419/2006; de que os honorários executados nasceram da sentença proferida em 24/06/2023, com trânsito em julgado no mesmo ano, sendo o cumprimento de sentença ajuizado em 27/11/2025, dentro do prazo quinquenal do art. 206, §5o, II, do Código Civil; e de que, inexistindo pagamento voluntário, incidem a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração pela executada, rejeitados por decisão lançada no id.

223488463, na qual o Juízo afirmou inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo integralmente a decisão embargada.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença de 24.06.2023, que extinguiu a execução originária por abandono e condenou a então exequente ao pagamento de honorários, seria nula por ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, em afronta ao art. 485, §1o, do CPC; (ii) o cumprimento de sentença seria nulo porque instaurado em 27.11.2025, mais de um ano após o trânsito em julgado, sem intimação pessoal da devedora por carta com aviso de recebimento, em violação ao art. 513, §4o, do CPC; (iii) teria ocorrido prescrição intercorrente, pois a execução originária permaneceu paralisada de 2010 a 2023, consumando-se, segundo afirma, em 03/08/2016; (iv) seriam inaplicáveis a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, por ausência de intimação válida e inexistência de mora; e (v) o título judicial seria inexigível, por derivar de sentença alegadamente nula. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da sentença, declarar a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, reconhecer a prescrição intercorrente, afastar a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, extinguir o cumprimento de sentença e condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por
Vibra Energia S.A.
, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Alexsandro Magnaguagno
, especialmente quanto às seguintes teses: nulidade da sentença de extinção do processo originário por ausência de intimação pessoal prévia; nulidade da intimação para cumprimento de sentença, por alegada afronta ao art. 513, §4o, do CPC; ocorrência de prescrição intercorrente; inexigibilidade do título executivo judicial; e afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Analisando detidamente os autos, tenho que a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença que extinguiu a execução originária por abandono, a agravante sustenta que não teria havido intimação pessoal prévia para suprir a falta, como exige o art. 485, §1o, do CPC. Ocorre que a própria decisão agravada registrou expressamente a existência de intimação da parte autora, atual executada, por meio eletrônico, via sistema PJe, conforme id. 118207155, datada de 19.05.2023, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Tal premissa não foi infirmada de modo suficiente pela agravante.

É cediço que, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC:
“O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; e “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
A finalidade da norma é impedir que a parte seja surpreendida com a extinção do processo sem oportunidade de impulsioná-lo. No caso, essa finalidade foi satisfeita, pois houve intimação eletrônica direcionada à parte autora para dar andamento ao feito, com expressa advertência quanto à consequência processual.

Outrossim, a Lei no 11.419/2006, em seu art. 5o, §6o, dispõe que
“as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”,
e o art. 9o do mesmo diploma estabelece que, no processo eletrônico, as citações, intimações e notificações serão realizadas por meio eletrônico. Assim, tratando-se de processo eletrônico, a intimação realizada pelo sistema, quando dirigida à parte cadastrada, ostenta natureza de intimação pessoal para os efeitos legais, não havendo nulidade a ser reconhecida apenas porque não realizada por meio físico.

Não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à intimação pessoal para a extinção do processo por abandono. Todavia, o ponto decisivo, neste caso, não é dispensar a intimação pessoal, mas reconhecer que a intimação eletrônica regularmente realizada no processo eletrônico é legalmente equiparada à intimação pessoal. A solução adotada na origem, portanto, não esvazia o art. 485, §1o, do CPC; ao contrário, harmoniza-o com o regime jurídico do processo eletrônico.

Também não prospera a alegação de prescrição intercorrente como causa de inexigibilidade dos honorários ora executados. A agravante procura deslocar para o cumprimento de sentença de honorários a discussão acerca de eventual prescrição da execução originária, afirmando que o feito teria permanecido paralisado de 2010 a 2023 e que a prescrição teria se consumado em 03/08/2016. Contudo, o objeto imediato do cumprimento de sentença não é o crédito originário perseguido na antiga execução de título extrajudicial, mas a verba honorária sucumbencial fixada na sentença de extinção proferida em 24/06/2023, cujo trânsito em julgado ocorreu no mesmo ano, conforme registrado pelo Juízo de origem.

Como se sabe, a pretensão executiva dos honorários sucumbenciais nasce com a formação do título que os fixa. Antes da sentença que condenou a parte ao pagamento da verba honorária, não havia título judicial apto a amparar cumprimento de sentença em favor do patrono. Por conseguinte, não se pode reconhecer que a pretensão executiva dos honorários estivesse prescrita desde 2016, quando o próprio título judicial exequendo somente veio a ser constituído em 2023.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, II, do Código Civil, segundo o qual prescreve em cinco anos
“a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários”.
Como o cumprimento de sentença foi requerido em 27/11/2025, isto é, dentro do quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença de 2023, não há prescrição da pretensão honorária.

O precedente invocado pela agravante, relativo ao IAC no REsp 1.604.412/SC, firmou orientação sobre prescrição intercorrente da pretensão executória em execuções paralisadas, assentando, entre outras teses, a incidência da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, bem como a necessidade de prévia oitiva do credor antes do reconhecimento da prescrição. Essa orientação, contudo, não conduz automaticamente à extinção do cumprimento de sentença de honorários constituído por sentença de 2023, pois a pretensão ora executada é autônoma em relação ao crédito originário e teve termo inicial próprio.

Quanto à alegada nulidade da intimação para cumprimento de sentença, a agravante sustenta que, por ter o pedido sido formulado mais de um ano após o trânsito em julgado, seria indispensável intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 513, §4o, do CPC. O dispositivo estabelece:
“Se o requerimento a que alude o §1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no §3o deste artigo”.

A finalidade do art. 513, §4o, do CPC é assegurar ciência efetiva ao devedor quando o cumprimento de sentença é instaurado após lapso temporal significativo, evitando a incidência automática de multa, honorários e atos constritivos sem que o executado tenha possibilidade real de pagar voluntariamente ou apresentar defesa. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância dessa garantia, tendo afirmado que, em regra, quando o requerimento de cumprimento de sentença é formulado mais de um ano após o trânsito em julgado, a intimação pessoal do devedor busca permitir o exercício adequado do direito de defesa e evitar ônus processuais decorrentes de eventual perda de contato com o advogado anteriormente constituído.

No caso concreto, todavia, a decisão agravada assentou que a intimação da executada foi realizada por meio eletrônico, pelo sistema PJe, modalidade considerada pessoal para todos os efeitos legais pela Lei no 11.419/2006. Além disso, tratando-se de pessoa jurídica de grande porte, a agravante sujeita-se ao dever legal de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos de processo, conforme art. 246, §1o, do CPC, o qual impõe às empresas públicas e privadas a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, preferencialmente por esse meio.

A agravante também não pode extrair proveito jurídico de eventual desorganização cadastral, de alteração de denominação social ou de ausência de atualização de seus dados perante o sistema processual. Conforme consignado pelo Juízo de origem e reiterado nas contrarrazões, a própria executada reconhece ser sucessora da antiga Petrobras Distribuidora S.A.; logo, assumiu também os ônus processuais decorrentes da sucessão, inclusive o dever de manter regularidade cadastral e acompanhamento dos processos em que figura como parte.

Ademais, a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme diretriz consagrada no princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a agravante compareceu aos autos, apresentou exceção de pré-executividade, manejou embargos de declaração, interpôs o presente agravo de instrumento e expôs amplamente suas teses defensivas. Não se identifica prejuízo concreto que justifique a anulação do cumprimento de sentença, sobretudo quando a intimação se deu por meio previsto em lei e compatível com o regime dos autos eletrônicos.

Superadas as alegações de nulidade e prescrição, subsiste hígido o título judicial que condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Daí decorre, igualmente, a manutenção da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, pois a decisão agravada registrou que não houve pagamento voluntário no prazo legal. O referido dispositivo é expresso ao prever que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

De mais a mais, não há falar em inexigibilidade do título. A sentença de 24/06/2023, que fixou os honorários, transitou em julgado; o cumprimento foi requerido dentro do prazo prescricional; e as nulidades arguidas foram corretamente afastadas na origem. A exceção de pré-executividade, conquanto admissível para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, não pode ser utilizada como via transversa para desconstituir título judicial transitado em julgado sem demonstração de vício evidente, absoluto e insanável.

Assim, a decisão agravada examinou adequadamente todas as teses suscitadas, rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento coerente e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento deste Instrumental, fica
prejudicado
o Agravo interno interposto no id. 360005850.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026